Tribunal: CARF
Processo: 10380.010939/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010939/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS ARRUMADORES DE FORTALEZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de inscrever
segurados enquadrados na categoria de contribuinte individual que lhe
prestaram serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-17.412
– 6a Turma da DRJ/FOR fls. 94 a 102.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010939/2008-74
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010939/2008-74

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado por deixar de inscrever segurados enquadrados na categoria
de contribuinte individual que lhe prestaram serviços, resultando tal procedimento em
desobediência ao disposto no art. 4°, § 2°, da Lei n° 10.666, de 08/05/2003.
Os fatos que ensejaram a lavratura do presente auto foram assim narrados pela
Fiscalização no Relatório Fiscal da Infração:
O exame da contabilidade demonstrou ter tanto o Sindicato dos Arrumadores de
Fortaleza quanto o Hospital por ele mantido, remunerado pessoas físicas sem vínculo
empregatício, enquadradas na categoria de contribuinte individual, as quais prestaram
serviços de manutenção, de contabilidade, de advocacia, de informática, de publicidade
e de descupinização, entre outros.
Em seguida, foram citados os nomes de dez pessoas físicas prestadores de serviços não
inscritos na Previdência Social.
A multa foi aplicada de acordo com o disposto na Lei n° 8.212/91, art. 92 e 102,
combinado com art. 283, caput e § 3°, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
O Auditor autuante relatou a ocorrência do agravante previsto no art.290, inciso IV, do
Regulamento, cuja descrição da conduta que, no seu entendimento, caracteriza
obstáculo à ação fiscal transcreve-se:
Foram emitidos vários Termos de Intimação solicitando a apresentação das folhas de
pagamentos, a identificação dos médicos beneficiários dos pagamentos efetuados pelo
Hospital, bem como relação contendo discriminação dos valores pagos a título de
transporte e alimentação aos empregados e aos dirigentes sindicais, sem que o Sindicato
tenha envidado esforços no sentido de atender a tais solicitações. Tais pagamentos
foram verificados através do exame da contabilidade da empresa.
A inércia do Sindicato relativamente às sucessivas solicitações que lhe foram feitas,
deixando de identificar os médicos que lhe prestaram serviços e de discriminar os
valores contabilizados a título de despesas com transporte de modo a permitir
quantificar valores que foram pagos a empregados e aqueles que foram usados para
transporte de pacientes, configurou-se em óbice à ação fiscal.
Apesar de tirar cópias reprográficas dos documentos quando estes eram localizados no
caixa da empresa pela Fiscalização, não diligenciou o Sindicato no sentido de localizar a
maior parte dos recibos solicitados através dos Termos de Intimação emitidos no
decorrer da auditoria nem individualizou os pagamentos feitos a titulo de transporte e de
alimentação a empregados e a dirigentes sindicais.
Foi aplicada a multa no valor total de R$ 1.254,89 (um mil e duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos).
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls.
18/19, alegando em síntese que:
1. a multa impugnada deve ser relevada considerando que o autuado é um Sindicato de
Trabalhador e não uma empresa;
2. Algumas falhas ou equívocos no preenchimento de documentos se deve a estrutura
administrativa de pequeno porte do Sindicato;
3. a função assistencial do Sindicato, que consiste na prestação de serviços (educação,
médico, jurídico, transporte, alimentação, medicamento, etc.) a seus associados. A
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010939/2008-74

4. não cabe aplicar ao Sindicato o agravante do art. 290, inciso IV, do Regulamento da
Previdência Social, sob alegação de falta de folha pagamento de médicos, transporte,
alimentação a empregados e dirigentes, uma vez que não houve prejuízo ao INSS, tanto
é que houve por parte da Auditoria Fiscal o levantamento de débito sobre estes
pagamentos. Ademais, o Relatório Fiscal informa que o sindicato diligenciou tirando
cópias reprográficas dos documentos localizados, comprovando que não houve
embaraço a ação fiscal, não cabendo aplicar ao Sindicato o agravante.
Por fim, requer a insubsistência do auto de infração.
Da Diligência
Por meio do despacho de fls. 52/54, foram os autos remetidos em diligência à
Fiscalização para:
1. realização de procedimentos investigatórios quanto à suposta aquisição pelo Hospital
Maternidade do Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza de personalidade jurídica
própria e distinta em relação ao Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza, arguida pela
autuada em impugnações apresentadas em outros autos de infração lavrados na mesma
ação fiscal em que este foi formalizado, também baixados em diligência;
2. trazer para os autos documentação comprobatória de prestação de serviço dos
segurados contribuintes individuais listados no Relatório Fiscal da Infração.
Em resposta à diligência solicitada, o Auditor que realizou o procedimento fiscal emitiu
a Informação Fiscal de fls. 57/58, com o seguinte teor:_
1. “Em decorrência de diligência realizada junto ao cartório Pergentino Maia, 1o
Registro de Título e Documentos e de Pessoas Jurídicas, verificou-se a existência de:
- registro dos Estatutos da Clinica dos Acidentados do Sindicato dos Arrumadores de
Fortaleza, datado de 20 de maio de 1963, conforme livro 9 de Registro de Pessoas
Jurídicas, Fls. 415/417, sob o número de ordem 1652;
' registro de reforma do Estatuto Social da Clinica dos Acidentados do Sindicato dos
Arrumadores de Fortaleza, datado de 25 de julho de 1969, conforme livro 11 de
Registro de Pessoas Jurídicas fls. 327/329, sob o número de ordem 2151, no qual consta
alteração da sua razão social para Hospital Maternidade do Sindicato dos Arrumadores
de Fortaleza.
2. Examinando-se as disposições contidas nos registros públicos em referencia
conclui-se que:
- a Clinica, posteriormente Hospital dos Arrumadores, foi criada por deliberação de
Assembléia Geral Extraordinária do Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza realizada
em 05 de maio de 1963, na condição de serviço de assistência médico-hospitalar
destinado a arrumadores vítimas de acidente de trabalho e dos demais arrumadores
sócios do sindicato e seus dependentes;
- desde sua criação, a Clínica/Hospital, vem sendo administrada pela diretoria do
Sindicato sob a supervisão deste, competindo-lhe representa-lo perante os poderes
públicos, em juízo e em todas relações com terceiros, ativa e passivamente, podendo
outorgar poderes a advogados para representa-lo judicial ou administrativamente;
- de acordo com o art. 8o, parágrafo 1o do Estatuto, conforme reforma efetuada em
1969, a posse dos diretores do Sindicato os investe, automaticamente na administração
plena do Hospital, coincidindo o término da gestão com o mandato sindical.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010939/2008-74

3. Dispõe o art. 90 do Estatuto, com a redação dada em 1969, que a escrita e
contabilidade dos atos e fatos administrativos do hospital são condensados na escrita
oficial do Sindicato.
4. Determina o art.10° do Estatuto que compete ao Conselho Fiscal do Sindicato
fiscalizar todos os assuntos relacionados com a gestão financeira do Hospital.
5. A iniciativa de cadastrar a Clinica/Hospital junto à Receita Federal no antigo
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC, foi do próprio Sindicato que, na oportunidade,
informou tratar-se de filial.
6. Diante do exposto, pode-se concluir que a administração do Hospital compete desde
sempre ao Sindicato, confirmando, portanto, os registros públicos verificados que existe
a vinculação entre sindicato e hospital. 7. Anexamos as certidões fornecidas pelo
cartório para exame da Delegacia Regional de Julgamento.
8. Foram anexadas ao presente Relatório Fiscal Complementar cópias de recibos
apresentados pela empresa, relativamente aos prestadores de serviços pessoas físicas,
enquadrados na categoria de contribuintes individuais, cuja inscrição não foi detectada
no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, nem comprovada pela empresa:

9. Não foram localizados os recibos de pagamento dos prestadores de serviços Ubiratan
Gonçalves Costa, Helena Moreira e Maria José Alves, razão pela qual não foram
anexadas cópias dos mesmos ao presente Relatório. “
Em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi o contribuinte
cientificado do despacho de diligência e da Informação Fiscal, reabrindo-se o prazo de
defesa.
A empresa autuada apresentou nova impugnação (fls. 90/91), reproduzindo na íntegra o
teor da primeira, exceto quanto à alegação de personalidade jurídica própria do
Hospital, ponto sobre o qual passou a sustentar que, após informação de ex-diretores do
sindicato, que na época providenciaram a documentação do hospital, e revendo outros
documentos da instituição, entende que o Hospital é uma filial do sindicato, portanto,
reconsidera o entendimento anterior manifestado na defesa.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010939/2008-74

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de inscrever
segurados enquadrados na categoria de contribuinte individual que lhe
prestaram serviços.
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE.
OBSTAR
AÇÃO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização consiste na
própria caracterização de infração específica, não podendo tal fato servir, ao
mesmo tempo, de motivação para o agravamento de outra multa aplicada na
mesma ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 108 a 109, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, que a única insurgência do contribuinte diz respeito à aplicação da multa
através do AI - 37.165.747-4, no valor de R$ 1.254,89, onde o recorrente encontra-se por
sustentar as seguintes alegações:
- A multa, segundo o Auditor Fiscal, foi aplicada de acordo com o disposto na
Lei no 8.212/91, artigo 92, combinado com artigo 283, caput e parágrafo 3°., e artigo
373 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.040, de
06.05.1999; e
- Nenhum prejuízo causou ao resultado da fiscalização tanto é que houve o
levantamento de débito, tendo como base de cálculo os recibos dos segurados,
segundo o Relatório Fiscal enquadrados na categoria de contribuinte individual e não
inscritos na previdência Social.
Deve ser relevada ainda a multa, considerando ainda que o autuado é um
Sindicato e não uma empresa com finalidade lucrativa. Algumas falhas ou equívocos
no prenchimento de documentos se deve a estrutura administrativa de pequeno porte
do Sindicato.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010939/2008-74

- O Sindicato, muitas vezes, assume o papel do Estado, pois o Estado há muito
tempo não vem exercendo as funções assistenciais, sendo de grande utilidade para os
trabalhadores a atuação do Sindicato nestas questões.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso com o respectivo provimento, tornando insubsistente o valor da multa recorrida ou
entendendo de modo diferente reduzir o seu valor ao mínimo em homenagem ao princípio da
razoabilidade e a capacidade do contribuinte.
Ao se debruçar sobre os autos do processo, verifica-se que o recorrente apenas
repisa os argumentos utilizados por ocasião da impugnação perante o órgão julgador a quo, não
trazendo novos elementos ou argumentos plausíveis de serem analisados no sentido de socorrê-lo
em suas inquietações. À exceção de algumas alegações gerais, verifica-se que o mesmo não se
insurge em relação ao motivo basilar da autuação que foi por deixar de inscrever segurados
enquadrados na categoria de contribuinte individual que lhe prestaram serviços, resultando tal
procedimento em desobediência ao disposto no art. 4°, § 2°, da Lei n° 10.666, de 08/05/2003,
insurgindo-se apenas em relação à multa aplicada.
Em relação à autuação e o valor da multa, a decisão recorrida, manifestou-se nos
seguintes termos;
Contudo, vê-se que a multa efetivamente aplicada não sofreu a repercussão do
agravante apontado no Relatório Fiscal, vez que o auto foi lavrado com a multa mínima
prescrita para a presente infração, sem o multiplicador correspondente ao agravante
narrado (duas vezes). Dessa forma, embora se revele desprovido de motivação o
agravamento apontado pela Auditoria Fiscal, não cabe nenhuma reparação no valor da
multa aplicada, visto que, no momento de lançar a multa, este não foi considerado.
Confrontando os procedimentos da autuação, com os argumentos do recorrente,
percebe-se que estes não devem ser acatados, pois como bem frisou a decisão recorrida, apesar
da fiscalização mencionar a possível hipótese de agravamento da multa a ser aplicada, a mesma
não foi efetuada, pois a infração resultou no valor mínimo previsto par a infração, que foi o valor
de R$ 1.254,89.
O valor da multa está de acordo com o previsto no parágrafo 2o do artigo 283 do
Decreto 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, conforme a seguir
transcrito:
Art.283.Por infração a qualquer dispositivo dasLeis nos8.212e8.213, ambas de 1991,
e10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
( ... )
§2oA falta de inscrição do segurado sujeita o responsável à multa de R$ 1.254,89 (mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), por segurado não
inscrito.
Conclusão
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010939/2008-74

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital